Tribunal: TRF3
Processo: 5033818-60.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
540/1006)

5033818-60.2023.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033818-60.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENÚNCIA VINCULADA À ADESÃO A TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, com fundamento no art. 487, III, “c”, do CPC, e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora sustenta que a renúncia decorreu de adesão à transação extraordinária prevista no Edital no 01/2024/PGF/AGU, a qual exige a desistência de ações judiciais em curso, e que o regime jurídico aplicável prevê a dispensa de honorários advocatícios, além de apontar ocorrência de bis in idem e a incidência do art. 1o, §5o, da Lei no 9.469/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de renúncia vinculada à adesão a programa de transação extraordinária; e (ii) se o regime jurídico da transação afasta a aplicação do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em regra, implica a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

A hipótese apresenta peculiaridade, pois a renúncia não decorreu de ato voluntário isolado, mas de exigência normativa para adesão à transação extraordinária disciplinada pelo Edital no 01/2024/PGF/AGU e pela Portaria Normativa AGU no 150/2024.

O regime jurídico da transação estabelece condições específicas, dentre as quais a obrigatoriedade de desistência de ações judiciais e a previsão de dispensa de honorários advocatícios quando inexistente prévia fixação judicial.

A manifestação da ANTT no sentido de não promover a cobrança da verba honorária evidencia a adequação da pretensão recursal ao regime normativo aplicável e afasta a exigibilidade da condenação fixada na sentença.

A manutenção da condenação implicaria descompasso com a disciplina específica da transação e poderia ensejar duplicidade de encargos, em afronta à vedação ao bis in idem, conforme orientação jurisprudencial aplicável a hipóteses análogas.

Impõe-se, assim, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com a preservação da extinção do feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando vinculada à adesão a programa de transação extraordinária, afasta a aplicação automática do art. 90 do CPC. 2. O regime jurídico da transação pode prever a dispensa de honorários advocatícios, desde que inexistente prévia fixação judicial. 3. A imposição de honorários nessas hipóteses pode configurar bis in idem.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 90 e 487, III, “c”; Lei no 9.469/1997, art. 1o, §5o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033818-60.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela RUMO MALHA PAULISTA S.A., visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“HOMOLOGO, por sentença, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil, a RENÚNCIA formulada pela parte autora, extinguindo o feito com a análise do mérito.

Por consequência, condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor da ANTT, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.”

A RUMO MALHA PAULISTA S.A. sustenta, em síntese, que a renúncia à ação decorreu de adesão à transação extraordinária prevista no Edital no 01/2024/PGF/AGU, a qual exige, como condição, a desistência de ações judiciais. Argumenta que o referido regime normativo prevê tratamento uniforme aos débitos e contempla a dispensa de honorários advocatícios em hipóteses como a dos autos, especialmente quando inexistente prévia fixação judicial. Defende, ainda, a ocorrência de bis in idem, diante da previsão de encargos na esfera administrativa, bem como a aplicação do art. 1o, §5o, da Lei no 9.469/97, para afastar a condenação imposta com fundamento no art. 90 do CPC.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

Destaco, de imediato, que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação em honorários advocatícios em hipótese na qual a extinção do feito decorre de renúncia expressamente vinculada à adesão ao programa de transação extraordinária.

Com efeito, a renúncia prevista no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, em regra, atrai a incidência do art. 90 do mesmo diploma, impondo à parte desistente o ônus sucumbencial. Todavia, a hipótese dos autos revela peculiaridade relevante, porquanto a renúncia não se deu por liberalidade da parte autora, mas como condição necessária à adesão ao regime de transação instituído pelo Edital no 01/2024/PGF/AGU.

Tal circunstância afasta a aplicação automática da regra geral do art. 90 do CPC, impondo a análise do regime jurídico específico que disciplina a transação celebrada.

O regime da transação extraordinária, conforme delineado no Edital no 01/2024/PGF/AGU e regulamentado pela Portaria Normativa AGU no 150/2024, estabelece condições específicas para a extinção de débitos, dentre as quais se inclui a obrigatoriedade de renúncia às ações judiciais em curso.

No âmbito desse regime, há previsão expressa de que a adesão à transação, quando realizada antes da fixação judicial de honorários advocatícios, exime o devedor do pagamento da verba honorária nos processos judiciais extintos em razão da renúncia.

Nesse sentido, a ANTT se manifestou no sentido de que não promoverá o cumprimento de sentença quanto à verba honorária, reconhecendo a incidência das disposições da Portaria Normativa AGU no 150/2024.

Tal posicionamento evidencia não apenas a consonância da pretensão recursal com o regime jurídico aplicável, mas também a necessidade de adequação do título judicial à realidade normativa e fática superveniente, evitando-se a subsistência de condenação inexigível.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. VERBA HONORÁRIA. BIS IN IDEM. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir o lançamento tributário decorrente da multa aplicada pelo Auto de Infração no 0818000.2019.1600083, sob alegação de nulidade da cobrança. A parte autora aderiu a programa de parcelamento do débito impugnado e requereu a homologação da desistência da ação e da renúncia ao direito sobre o qual se funda. A sentença homologou a renúncia e extinguiu o processo com resolução do mérito, isentando a parte autora da condenação em honorários advocatícios. A União interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se, em ação anulatória de débito fiscal extinta em razão da adesão do contribuinte a parcelamento tributário, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400 (REsp no 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010), fixou a tese de que "a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que desiste dos embargos à execução fiscal para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal configura inadmissível bis in idem, em razão do encargo estipulado no Decreto-Lei no 1.025/1969". A jurisprudência da Corte vem estendendo a aplicação dessa orientação às ações anulatórias.

Comprovada a adesão ao parcelamento do débito e a inclusão do encargo legal de 20% no valor consolidado, a imposição de nova verba honorária judicial configuraria dupla penalização (bis in idem).

O entendimento do STJ e desta Corte é de que a cobrança de honorários sucumbenciais nessas hipóteses viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação em honorários advocatícios em ação anulatória extinta em razão da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal configura bis in idem, diante da inclusão do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 400 aplica-se às ações anulatórias.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90 e 487, III, "c"; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010. TRF 3a Região, ApCiv no 5002439-54.2022.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 01.10.2025. TRF 3a Região, ApCiv no 5001184-27.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04.12.2023. TRF 3a Região, ApCiv no 5001954-14.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Autran Machado Nobre, j. 17.02.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009837-07.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 05/02/2026)

Diante do exposto, dou provimento à apelação interposta pela RUMO MALHA PAULISTA S.A., a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios imposta na r. sentença, mantendo-se, no mais, a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENÚNCIA VINCULADA À ADESÃO A TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, com fundamento no art. 487, III, “c”, do CPC, e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora sustenta que a renúncia decorreu de adesão à transação extraordinária prevista no Edital no 01/2024/PGF/AGU, a qual exige a desistência de ações judiciais em curso, e que o regime jurídico aplicável prevê a dispensa de honorários advocatícios, além de apontar ocorrência de bis in idem e a incidência do art. 1o, §5o, da Lei no 9.469/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de renúncia vinculada à adesão a programa de transação extraordinária; e (ii) se o regime jurídico da transação afasta a aplicação do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em regra, implica a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

A hipótese apresenta peculiaridade, pois a renúncia não decorreu de ato voluntário isolado, mas de exigência normativa para adesão à transação extraordinária disciplinada pelo Edital no 01/2024/PGF/AGU e pela Portaria Normativa AGU no 150/2024.

O regime jurídico da transação estabelece condições específicas, dentre as quais a obrigatoriedade de desistência de ações judiciais e a previsão de dispensa de honorários advocatícios quando inexistente prévia fixação judicial.

A manifestação da ANTT no sentido de não promover a cobrança da verba honorária evidencia a adequação da pretensão recursal ao regime normativo aplicável e afasta a exigibilidade da condenação fixada na sentença.

A manutenção da condenação implicaria descompasso com a disciplina específica da transação e poderia ensejar duplicidade de encargos, em afronta à vedação ao bis in idem, conforme orientação jurisprudencial aplicável a hipóteses análogas.

Impõe-se, assim, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com a preservação da extinção do feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando vinculada à adesão a programa de transação extraordinária, afasta a aplicação automática do art. 90 do CPC. 2. O regime jurídico da transação pode prever a dispensa de honorários advocatícios, desde que inexistente prévia fixação judicial. 3. A imposição de honorários nessas hipóteses pode configurar bis in idem.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 90 e 487, III, “c”; Lei no 9.469/1997, art. 1o, §5o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação interposta pela RUMO MALHA PAULISTA S.A., a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios imposta na r. sentença, mantendo-se, no mais, a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão